Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-26.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007587-26.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUDIAR RIVERO RODRIGUES - CPF: 692.024.940-53 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUCIANA AGNER GALLO - CPF: 650.346.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.831/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL EM CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente.

II - A prática de atos contratuais pela correntista, durante anos, indica o aceite à renovação, aplicando-se a teoria da aparência e óbice a consumação da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007587-26.2018.8.11.0040 interposto por RUDIAR RIVERO RODRIGUES contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com “COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT” perante 2° Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 98460955 o magistrado de piso julgou improcedentes os embargos à execução; condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do embargado, na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, § 8º, ambos do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua cobrança, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 98460957 ocorrência preliminar do cerceamento de defesa, uma vez que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no inciso LV, artigo 5º, da Constituição Federal de 1988. Isso porque, não foi dada a oportunidade para a parte Apelante, apresentar provas cabíveis, que somente poderiam ser colhidas em audiência de instrução e julgamento, cujo teor pode influenciar diretamente o julgamento da matéria;

Sustenta consumação da prescrição da cédula, eis que a cédula de credito foi assinada na data de 28 de maio de 2010, ocorrendo sua prescrição na data de 24.08.2013, contudo a ação somente foi proposta em 19.07.2016. Na decisão do Juízo de piso, foi acatada a tese defendida pela Apelada, da qual versa pela não prescrição da Cédula de Crédito, por tratar-se de renovação automática. Todavia tal tese não pode prosperar, pois este seria um entendimento contrário das decisões dos tribunais, jurisprudências e dispositivos legais;

Afirma que a prática de renovação automática encaixa-se como abusiva, uma vez que o Consumidor, nesse caso, ora Apelante, não pode estar vinculado Ad aeternum.

Contrarrazões sob ID. 98460960 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO, ajuizado por RUDIAR RIVERO RODRIGUES, doravante denominado recorrente, em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte embargante, ora recorrente, que na data de 28.05.2016, a Embargada, ora recorrida, ajuizou contra si uma ação de execução, fundado em título executivo extrajudicial, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista ser os demais executados avalistas da Cédula de Crédito Bancário de nº 13336-1, emitida contra RDP Comercial Agrícola Ltda., executada também.

Sustentou que a cédula executada estava eivada de vícios, motivo pelo qual protocolou o presente embargos à execução.

O juiz aquo julgou improcedentes os embargos à execução.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa e prescrição da cédula bancária executada.

PRELIMINARES.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados em audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TESTEMUNHA CONTRADITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ENTREGA DO BEM COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - ATRASO NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS - DANO MATERIAL - ALUGUÉIS - COMPROVAÇÃO - DECORAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS COMUNS - DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM - TEMA PACIFICADO PELO STJ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Incontroversa a relação de amizade entre os autores e a testemunha, correta a decisão que acolheu a contradita. Entregue o imóvel sem condições de habitação em razão de vícios construtivos, os compradores fazem jus ao ressarcimento das despesas com aluguel durante o período de indisponibilidade do bem. O pagamento de despesas com decoração e paisagismo das áreas comuns é responsabilidade do incorporador, vedada sua transferência ao adquirente. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (REsp 1.599.511 , Recurso Repetitivo, Tema 938). O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.” (TJ-MT - Apelação APL 00019906320098110055 MT - Data de publicação: 15/09/2017).

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO.

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso diante da cédula de crédito bancário e encartada nos autos, bem como a condição expressa de renovação automática prevista.

Compulsando os autos, verifica-se que a referida cédula de crédito bancário indexada sob ID. 98457830 - Pág. 45 contém cláusula expressa prevendo renovação automática e sucessiva do limite de crédito disponibilizado, que só não seria renovada caso houvesse expressa manifestação das partes, o que não é o caso.

Extrai-se que o limite de crédito disponibilizado, como se observa (extrato juntado na exordial da execução embargada nos autos do processo 1001033-46.2016.8.11.0040), foi constantemente utilizados pelo correntista/recorrente até 24 julho de 2013, onde percebe-se a compensação de um cheque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por sua vez, a execução da referida cédula foi protocolada em 19 de julho de 2016, portanto, antes do término do prazo trienal prescricional.

As causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.

Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.

Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.

Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.

Ainda em relação à renovação automática, registre-se que a prática de atos contratuais pela recorrida, durante anos, indica sem sombra de dúvida o aceite à renovação, aplicando-se, como luva, a teoria da aparência, pois seria ilógico aceitar a alegação de não admissão da renovação e fazer uso dos serviços e valores disponibilizados pelo estabelecimento bancário, motivo pelo qual tem-se como marco inicial da contagem prescricional a ultima movimentação bancária inerente a cédula de crédito embargada.

A fluência do prazo prescricional só tem início no momento do vencimento da última prestação.

É imprescindível também lembrar que o prazo de prescrição de cédula de crédito bancária é trienal.

A jurisprudência do STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Ademais, é o contrato de abertura de crédito em conta corrente é de trato sucessivo, e via de regra, de renovação automática. O próprio Superior Tribunal de Justiça entende que a cláusula que prevê a renovação automática do contrato de abertura de crédito em conta corrente, após o vencimento, não é abusiva. (REsp nº 697.379/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJe de 27/05/2007; AgInt no REsp nº 1.280.889/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 08/05/2019).

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra), que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206 , § 3º , inciso VIII e 903.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021